Tribunal: TJMT
Processo: 1022133-33.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022133-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSIANE KELY DE OLIVEIRA - CPF: 015.359.921-90 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.

MUNICÍPIO DE CUIABÁ. LEI 4.424/2003. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROFESSORES. BREVES INTERRUPÇÕES
COINCIDENTES COM AS
FERIAS ESCOLARES. FGTS
DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

e
excepcional
do interesse
público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Cuiabá
são

regidos
pela Lei Municipal 4.424/2003, que
regulamenta
as
hipóteses
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
bem

como
o
prazo

máximo

permitido
e a
possibilidade
de
prorrogação
. O
trabalho
de professor
,

por

prazo
superior
a
12 meses
,

desvirtua
o
contrato

temporário
, ainda que haja
breves
interrupções

coincidentes com
os

períodos
das
férias

escolares
.

3
. O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

temporário

declarado

nulo
,
tem

direito

também

ao
FGTS
, que
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua
remuneração

bruta
,
excluída
s

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º
,
da Lei nº 8.212/91.

4
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022133-33.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
JOSIANE KELY DE OLIVEIRA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

JOSIANE KELY DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

em
face MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Sentença

proferida
no ID 181075202/PJe2.
Concluiu
que: a) os direitos anteriores à 06/05/2018 encontram-se prescritos; b) o contrato da parte reclamante na função de técnica em desenvolvimento infantil no período de 02/2020 a 03/2022 é nulo, visto que ultrapassou o limite de 18 meses autorizado pela lei; c) diante da nulidade,
são
devid
o
s
as férias e o terço constitucional. Julgou parcialmente procedente para: a) declarar a nulidade do contrato temporário que vigorou no período de 02/2020 a 03/2022 e condenar o requerido a pagar a requerente 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS) do referido período, b) condenar o requerido ao pagamento de 45 dias de férias no período 02/2018 a 12/2018 (professor) e 30 dias no período de 02/2020 a 03/2022 (Função de Técnica em Desenvolvimento Infantil).

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 181075203/PJe2
.
Sustentou
que: a) inexiste qualquer irregularidade no contato temporário; b) não se aplica a este tipo de contratação o FGTS e demais verbas trabalhistas, visto que o regime jurídico aplicado é distinto da CLT; e c) as contratações ocorreram em situações excepcional e extraordinária. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação de primeiro grau.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 181075204/PJe2.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantido
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público

de trabalho
temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Cuiabá
são

regidos
pela Lei Municipal 4.424/2003, que
em

seus

arts
.
2º e 4º,
preveem
as
hipóteses
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
bem

como
o
prazo

máximo

permitido
,
em

todas
as
hipóteses

permitindo

uma

prorrogação

pelo

mesmo

período
:

I -
assistência
e
situações
de
calamidade

pública
;
12 meses

II -
combate
a
surtos

endêmicos
;
12 meses

III -
admissão
de professor
substituto
e professor
visitante
;
12 meses

IV -
qualquer

atividade
que
necessita
ser
assegurada

pelo
Poder Público:
2
anos

-
limpeza

pública
;

-
construções

públicas
;

-
serviços

na

área
de
Saúde;

-
atividades

administrativas

inerentes
a
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
;

-
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Bem Estar

Social;

VI -
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêneres
com o Governo Federal, Estadual e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito
municipal;
2
anos

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
o

serviço

prestado
pela
parte

reclamante

foi
para
técnico
de
desenvolvimento

infantil
,
equivalente

a
professor e o
lapso

contratual

ultrapassou
o
limite
legal de 12 meses, visto que
houve

dois

sucessivos

contratos
de 10 meses,
conforme
se
constata

por

meio
dos
documentos
juntados
no
s

ID
s
181074388 e 181074389/PJe2,
desvirtuando
o
contrato
de
natureza

temporária
.

Portanto
, o
contrato

celebrado
entre as partes
deve
ser
declarado

nulo
.

Em se
tratando
de
professores

contratados

em
regime
temporário
, vale
consignar
que as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
ocorridas

coincidentemente

nos

períodos
das
férias

escolares
,
apenas
confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do contrato
, visto que
evidencia
m
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC. (...)
4. Em se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justamente

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023).

Portanto
, no
presente

caso
,
apesar d
as breves
interrupções
, nota-se que
o

contrato

temporário

se encontra

desconfigurado
, visto que
desrespeitou
o
prazo
legal,
sendo

devido
s

ao

trabalhador

os

direitos

decorrentes
.

FGTS.

O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

temporário

declarado

nulo
,
tem

direito

também

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei 8.036/90.

Sobre
o
tema
,
o STF, no
precedente
de
repercussão

geral
nº 596.478/RR,
entendeu
pela
constitucionalidade
e
aplicabilidade
do art. 19-A da Lei nº 8.036/90:

A
contratação

por
tempo
determinado
para
atendimento
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

realizada

em

desconformidade
com
os

preceitos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal
não

gera

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos

em

relação

aos

servidores

contratados
, com
exceção
do
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (TEMA 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando
excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o § 6º do art. 15, da Lei n. 8.036/90.

Assim é o
entendimento

sumulado

pelo

c
.
STJ,
através
da
Súmula
nº 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9º, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado, conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023